Tribunal: TJSP
Processo: 2207048-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207048-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante JHONATAN
AGUIAR LIMA ME, é agravado LUIS GONZAGA FERNANDES LANCHONETE
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207048-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.054
2
VOTO N° 12.054
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão
contratual c.c. indenização por danos materiais. Insurgência
contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade
de justiça à demandante, ora recorrente. Decisão mantida.
Pessoa jurídica de direito privado que não comprovou sua
alegada
situação
de
hipossuficiência
financeira.
Indeferimento mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual c.c indenização
por danos materiais, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à
demandante, ora recorrente.
Pugna a agravante, pessoa jurídica de direito
privado, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o
argumento de que se encontra em situação de grave crise financeira, de
modo que não tem condições de arcar com as custas e despesas
processuais.
Recurso tempestivo, preparado, processado com a
concessão de efeito suspensivo (fls. 213/213) e não contraminutado, eis
que ainda não triangularizada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o art. 5o, LXXIV, da CF que: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207048-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.054
3
insuficiência de recursos”.
Complementando
o
dispositivo
constitucional
supratranscrito, a Súmula no 481 do C. STJ dispõe que: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
Por fim, o art. 99, §3o, do CPC determina que:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Pois bem.
Tendo em vista os dispositivos supratranscritos,
conclui-se que a pessoa jurídica de direito privado pode fazer jus ao
benefício da gratuidade de justiça, desde que comprove o preenchimento
dos requisitos legais.
Sucede, porém, que a alegada situação de
hipossuficiência financeira da empresa recorrente não foi devidamente
comprovada, uma vez que não foram apresentados seus últimos balanços
patrimoniais nem de resultado econômico, conforme determinado a fls.
214.
Frise-se que a recorrente se limitou a pedir mais 10
dias de prazo para cumprir a determinação, requerimento este formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207048-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.054
4
há mais de 40 dias, sem qualquer providência levada a cabo.
Por derradeiro, a empresa não se encontra em
recuperação judicial, tampouco as contas bancárias de seu titular
demonstram situação de penúria financeira, em conformidade com o
enunciado de Súmula 481 do C. STJ. Nesse sentido:
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento - Pessoa
jurídica que exerce finalidade lucrativa - Alegada condição
de necessitada - Ausência, entretanto, de comprovação da
sua crítica situação financeira e das causas que a
determinaram - Decisão mantida - Agravo improvido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123607-21.2020.8.26.0000;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/08/2020; Data de Registro: 16/08/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS. 1. Assistência Judiciária. Pessoa
jurídica. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Ausência de
elementos de convicção para a concessão da gratuidade.
Precedentes. Indeferimento preservado. 2. Diferimento das
custas processuais. Impossibilidade. Matéria objeto da lide
que não encontra acolhida nas hipóteses constantes da Lei
Estadual n. 11.608/03. Impossibilidade de ampliação do rol,
segundo entendimento adotado por esta Câmara. No mais,
exigência
de
comprovação
idônea
da
momentânea
impossibilidade financeira, mesmo que parcial. Inteligência
do artigo 5o, caput, da lei de regência. Carência de
elementos
materiais
a
fundamentá-la,
ratificando
a
impossibilidade de deferimento da benesse e de diferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207048-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.054
5
do recolhimento das custas processuais. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2138001-33.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Osasco - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020)
Diante disso, a manutenção da r. decisão ora
impugnada é medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora